Tribunal: TJPA
Processo: 0800338-74.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800338-74.2021.8.14.0054

APELANTE: JOSE MILHOMEM DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800338-74.2021.8.14.0054.

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE: JOSÉ MILHOMEM DA SILVA.

ADVOGADO: ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA – OAB/PA 30.823.

AGRAVADO: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA COM PRESENÇA DO ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível por intempestividade. A sentença foi proferida em audiência realizada em 22/04/2024, na qual o advogado do apelante estava presente. O prazo recursal iniciou-se em 23/04/2024 e encerrou-se em 14/05/2024, contudo o recurso de apelação foi interposto apenas em 20/05/2024. A decisão monocrática, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso face à manifesta intempestividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recurso de apelação foi interposto tempestivamente, considerando-se a alegação do agravante de que devem prevalecer os artigos 1.003, §5º, e 224, §1º, ambos do CPC; e (ii) se há cerceamento de defesa pela não admissão do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. Aplicação da teoria da ciência inequívoca: quando o advogado da parte está presente na audiência em que a sentença é proferida, presume-se a ciência do teor da decisão, dispensando-se nova intimação, nos termos do art. 1.003, §1º, do CPC/2015.

4. Contagem do prazo recursal: estando o advogado presente na audiência de 22/04/2024, o prazo de 15 dias para interposição do recurso de apelação iniciou-se em 23/04/2024 e encerrou-se em 14/05/2024.

5. Caracterização da intempestividade: o recurso de apelação foi protocolado apenas em 20/05/2024, portanto após o transcurso do prazo legal, configurando-se intempestivo.

6. Inaplicabilidade dos dispositivos invocados pelo agravante: os artigos 1.003, §5º, e 224, §1º, do CPC não afastam a regra do §1º do art. 1.003, que estabelece o início imediato do prazo recursal quando há ciência da sentença em audiência.

7. Jurisprudência consolidada do STJ: a teoria da ciência inequívoca é reconhecida pela jurisprudência superior, que dispensa nova intimação quando o procurador toma conhecimento do ato processual por outro meio que não a publicação oficial.

8. Inexistência de cerceamento de defesa: a parte teve oportunidade regular de recorrer dentro do prazo legal, não havendo violação ao direito de defesa pela aplicação correta das regras processuais.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Proferida a sentença em audiência com a presença do advogado da parte, inicia-se imediatamente o prazo recursal, independentemente de nova intimação, em observância à teoria da ciência inequívoca e ao disposto no art. 1.003, §1º, do CPC/2015. 2. É intempestivo o recurso de apelação interposto após o transcurso do prazo de 15 dias contados da data da audiência em que foi proferida a sentença, estando presente o advogado da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 218, 223, 932, III, 1.003, §§1º e 5º, e 224, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.287.149/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20/11/2023; STJ, REsp 1.412.297/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 17/10/2013.Tentar novamente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800338-74.2021.8.14.0054.

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE:
JOSÉ MILHOMEM DA SILVA.

ADVOGADO:
ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA – OAB/PA 30.823.

AGRAVADO:
BANCO BMG S.A

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ MILHOMEM DA SILVA
em face da decisão monocrática de
Id. 23218680 pag. 1/2
, proferida por este relator,
que

não conheceu do recurso de Apelação, face encontrar-se intempestivo.

Nas
razões do interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, alega que restou comprovada a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pela parte Agravante, nos termos dos artigos 218 e 223 do CPC. Devendo prevalecer o entendimento contido nos artigos 1003, § 5º, caput, e 224, § 1º, ambos do CPC. Sob pena de alegação de cerceamento de defesa.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvido do Agravo Interno, para que seja mantida a decisão que não conheceu do recurso ante sua intempestividade recursal
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento de videoconferência.

Belém/PA, 30 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA COM PRESENÇA DO ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível por intempestividade. A sentença foi proferida em audiência realizada em 22/04/2024, na qual o advogado do apelante estava presente. O prazo recursal iniciou-se em 23/04/2024 e encerrou-se em 14/05/2024, contudo o recurso de apelação foi interposto apenas em 20/05/2024. A decisão monocrática, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso face à manifesta intempestividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recurso de apelação foi interposto tempestivamente, considerando-se a alegação do agravante de que devem prevalecer os artigos 1.003, §5º, e 224, §1º, ambos do CPC; e (ii) se há cerceamento de defesa pela não admissão do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. Aplicação da teoria da ciência inequívoca: quando o advogado da parte está presente na audiência em que a sentença é proferida, presume-se a ciência do teor da decisão, dispensando-se nova intimação, nos termos do art. 1.003, §1º, do CPC/2015.

4. Contagem do prazo recursal: estando o advogado presente na audiência de 22/04/2024, o prazo de 15 dias para interposição do recurso de apelação iniciou-se em 23/04/2024 e encerrou-se em 14/05/2024.

5. Caracterização da intempestividade: o recurso de apelação foi protocolado apenas em 20/05/2024, portanto após o transcurso do prazo legal, configurando-se intempestivo.

6. Inaplicabilidade dos dispositivos invocados pelo agravante: os artigos 1.003, §5º, e 224, §1º, do CPC não afastam a regra do §1º do art. 1.003, que estabelece o início imediato do prazo recursal quando há ciência da sentença em audiência.

7. Jurisprudência consolidada do STJ: a teoria da ciência inequívoca é reconhecida pela jurisprudência superior, que dispensa nova intimação quando o procurador toma conhecimento do ato processual por outro meio que não a publicação oficial.

8. Inexistência de cerceamento de defesa: a parte teve oportunidade regular de recorrer dentro do prazo legal, não havendo violação ao direito de defesa pela aplicação correta das regras processuais.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Proferida a sentença em audiência com a presença do advogado da parte, inicia-se imediatamente o prazo recursal, independentemente de nova intimação, em observância à teoria da ciência inequívoca e ao disposto no art. 1.003, §1º, do CPC/2015. 2. É intempestivo o recurso de apelação interposto após o transcurso do prazo de 15 dias contados da data da audiência em que foi proferida a sentença, estando presente o advogado da parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 218, 223, 932, III, 1.003, §§1º e 5º, e 224, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.287.149/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20/11/2023; STJ, REsp 1.412.297/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 17/10/2013.Tentar novamente.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

A razão do agravo interno consiste em infirmar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível manejado, posto que se encontra intempestivo.

No caso dos autos, o recorrente alega que restou comprovada a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pela parte Agravante, nos termos dos artigos 218 e 223 do CPC. Devendo prevalecer o entendimento contido nos artigos 1003, § 5º, caput, e 224, § 1º, ambos do CPC. Sob pena de alegação de cerceamento de defesa.

No caso em questão, as partes saem intimadas do teor da sentença proferida em audiência, artigo 1.003, § 1º do CPC/2015, assim a ciência do conteúdo da sentença permite a elaboração das razões de apelação, a intempestividade acarreta o não conhecimento do recurso de apelação.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

É o relatório. Decido monocraticamente.

Sem delongas, o presente recurso não comporta conhecimento.

É que a sentença recorrida foi proferida em audiência realizada no dia
22/04/2024
, na qual o advogado do apelante encontrava-se presente, conforme constou do termo
. Assim, tem-se que
o prazo recursal teve início
23/04/2024
, encerrando-se em
14/05/2024
. Contudo, o presente
recurso foi interposto apenas
20/05/2024
(art. 1.003, §1º, do CPC)
, mostrando-se, portanto, manifestamente intempestivo.

Assim, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso de Apelação, face encontrar-se intempestiv

(...)

Neste sentido destaco precedente do C. STJ, in verbis:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO

EM SEDE DE AUDIÊNCIA
. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. "Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito" (AgInt no AREsp n. 2.130.733/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.10.2022, DJe de 26.10.2022).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.287.149/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL - PROCURADOR FEDERAL
- SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA - NOVA INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE. 1. Intimado o procurador para a audiência na qual foi proferida a sentença, a ciência quanto ao teor do julgado é presumida, fazendo-se, com isso, dispensável nova intimação. Precedentes.

2. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1412297 PR 2013/0345408-1, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2013)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, restando devidamente caracterizada a intempestividade recursal.

ASSIM
, ante todo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno
, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025